Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que determinou ao ente público a execução de operações de fiscalização e repressão a novas invasões em área de proteção ambiental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de executar ações de fiscalização e repressão a novas invasões em áreas de proteção ambiental, sob pena de multa diária.
III. Razões de decidir
3. A decisão objurgada foi proferida nos termos da sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL à obrigação de fazer consistente na regularização das Áreas de Proteção Ambiental – APAs – Gama e Cabeça de Veado.
4. A alegação do agravante de que as fotografias não identificam o local e inviabilizam as ações fiscalizatórias não exime o ente público do seu dever de fiscalizar, sendo despiciendo que o juízo indique cada local individualizado.
5. A obrigação determinada em sentença abrange toda a área das APAs Gama e Cabeça de Veado, sendo suficiente para viabilizar as ações de fiscalização.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: "Coibir a prática de crimes de quaisquer natureza e eventuais infrações de ordem administrativa constitui poder-dever da Administração Pública, que dever agir de ofício e independentemente de determinação judicial.”